Tribunal: TJBA
Processo: 8082325-72.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8082325-72.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARILIA DE SOUZA COSTA DAVID

Advogado(s)
:
BRUNO MEDEIROS DURAO, ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA

APELADO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

Advogado(s)
:
KALIANDRA ALVES FRANCHI

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CONSÓRCIO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELO DA AUTORA. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 23,50%. FIXAÇÃO SUPERIOR AO PERCENTUAL DE 10%. TEMA N. 499 DO STJ. AUSÊNCIA DE EXCESSIVIDADE. FUNDO DE RESERVA.
CABIMENTO. ARTS. 25, 27, § 2º, 30 E 32 DA LEI Nº 11.795/08.
ATUALIZAÇÃO DO VALOR DAS PRESTAÇÕES.
PREVISÃO CONTRATUAL.
APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de recurso de apelação
(id. 59381318)
interposto por
MARILIA DE SOUZA COSTA DAVID
contra sentença
(ID. 59380660)
prolatada pelo MM. Juízo da
3ª Vara de Relações de Consumo de Salvador/BA
que, nos autos da Ação de Revisão Contratual cumulada com indenização por danos materiais e morais, movida em face da
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA
, julgou improcedente os pedidos formulados na inicial.

2. Na origem, o juízo
a quo
afastou a tese de abusividade do contrato de consórcio firmado pelas partes
(id. 59380654)
e do subsequente contrato de alienação fiduciária quando da entrega do bem
(id. 390185154
), a partir da conclusão de que não há abusividade nos sobreditos instrumentos.

3. Cinge-se a controvérsia em se verificar a incidência de juros e taxas abusivas no contrato de consórcio para aquisição do sobredito veículo adquirido pela Autora, titular da cota 845, participante do grupo consorcial nº 43010, administrado pela ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA.

4. A Apelante firmou contrato de adesão a grupo de consórcio para aquisição de moto POP 110l, cujo valor base originário era de R$7.565,00
(ID. 59380654)
, nos termos e condições definidas pelo regulamento
(ID. 59380657).

5. Analisando Contrato de Alienação Fiduciária em Garantia com Pacto Adjeto de Fiança firmado pela partes quando da disponibilização do bem à Recorrente, denota-se que na cláusula “2” a Apelante se obriga “a pagar o saldo em aberto constante na página 3, devidamente reajustado e em prestações mensais que terão seu valor reajustado na mesma proporção dos aumentos ocorrentes nas tabelas do fabricante do bem”
(id. 390185154).

6. Como é cediço, nos contratos de consórcio, via de regra, o reajuste das prestações ou do saldo devedor é feito pela variação do preço do veículo, de sorte que, havendo pactuação expressa acerca da possibilidade de cobrança de saldo remanescente tomando como parâmetro o valor equivalente ao veículo vigente na data da contemplação, não há qualquer ilegalidade a ser reconhecida, visto que observa a dicção da Lei nº 11.795/08.

7.
Outrossim, não identifica-se arbitrariedade ou abusividade na prática comercial mencionada. Ademais,
ao contrário do que afirma a Apelante, não verifica-se capitalização ilícita de juros ou juros remuneratórios no contrato em análise.

8. Prosseguindo a análise do contrato, nota-se da proposta de adesão ao grupo -
id. 59380654, pág.1
- que o plano de consórcio prevê taxa de administração sob o percentual de 23,50% e o fundo de reserva de 5%. Sobre tais encargos, observa-se que constam previstos na cláusula
4.4
do Regulamento do Grupo,
(id.59380657, pág. 2)
.

9. Neste ponto, é sufragado o entendimento de que as administradoras de consórcio têm liberdade para fixar a taxa de administração cobrada, não havendo o que se falar em ilegalidade ou abusividade quando contratada em índice superior a 10% (dez por cento).

10. Acerca do fundo de reserva, igualmente não se observa qualquer ilegalidade, porquanto previstos contratualmente e nos moldes da
Lei 11.795/08.

11.
À luz da orientação sufragada no Tema repetitivo 1059 pelo Colendo STJ, majorei os honorários recursais em 5% sobre o
quantum
fixado pelo Juiz singular, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, mantendo-os com exigibilidade suspensa em decorrência da gratuidade judiciária em favor da Autora, ora Apelante.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação
nº
8082325-72.2023.8.05.0001
, em que figura como apelante

MARILIA DE SOUZA COSTA DAVID
e como apelada
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, mantendo a sentença hostilizada incólume em todos os seus termos, de acordo com o voto da Relatora, Juíza de Direito
Maria do Rosário Passos da Silva Calixto
.

Sala de Sessões, 2024.

Presidente

Maria do Rosário Passos da Silva Calixto

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau - Relatora

Procurador(a) de Justiça

MR33